Tribunal: TJPA
Processo: 0814679-39.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814679-39.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIZAMA PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL.

1. O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo.

2. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

3. Segurança concedida a impetrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ELIZAMA PEREIRA DA SILVA,
contra ato praticado pela
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Informa que é servidora pública estadual, desde 27/03/1990, tendo concluído curso superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, em agosto de 1998 e, por conta da habilitação acadêmica requereu ao Estado do Pará a concessão da Gratificação progressiva (Titularidade – Nível Superior), no percentual de 10% sobre seu vencimento-base, majorada a cada ano, no mesmo percentual, na forma do art. 33 da Lei n.º 7.442/2010 até o percentual de 50%.

Assevera que o pleito foi indeferido sob fundamento de que o direito é devido “
aos professores AD1 e AD2, que após a implementação do PCCR (Lei nº 7.442/2010), passaram a ser denominados de Professor Classe Especial. (...) o cargo da servidora não foi contemplado com o PCCR, para a gratificação progressiva”.

Destaca que a Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR), define quem faz jus à pretendida gratificação no seu art. 33, caput, preconizando que a vantagem pecuniária progressiva será atribuída aos professores - Classe Especial, Nível Médio, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, como é o caso da impetrante.

Assim, requer liminar para

determinar a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora conceda a gratificação progressiva à impetrante, conforme previsto prevista no art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR), no percentual de 50% (cinquenta por cento), pois majorado de forma cumulativa desde a vigência da lei, em 2010 em 10% (dez por cento), até o limite legal, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, a concessão da segurança.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido liminar.

A Secretária de Estado de Educação apresentou informações arguindo preliminar de impossibilidade de dilação probatória decorrente da inexistência de provas pré-constituídas aptas a demonstrar, de plano, a violação de direito líquido e certo da falta de demonstração de fatos incontroversos.

Suscitou, também, a ausência de interesse de agir, indicando que não há qualquer ato praticado que possa ter ferido ou que venha a ferir direito líquido e certo da parte contrária.

No mérito, argui a ocorrência de prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública, pelo que entende que o atendimento de pedido contra lei geraria grave violação aos preceitos constitucionais.

Faz referência ao princípio da separação dos poderes e princípio da autonomia dos Estados, destacando que o pleito da impetrante viola tais princípios.

Afiança a impossibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, destacando que exerce apenas o poder de legalidade.

Menciona a violação do princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, questionando a demanda impetrada.

Assevera a impossibilidade de pagamento de vantagens inerentes aos ocupantes de cargos da carreira, indicando que a impetrante foi admitida, em 12/03/1990, serviço temporário em extinção. Posteriormente, em 01/10/2002, foi migrado para SIGIR no cargo de Professor Nível Médio, regime jurídico estatutário, tipo de vínculo Não Estável.

Reforça a ampla legalidade dos atos administrativos, indicando que foram cumpridas todas as exigências formais necessárias e a Lei n.º 7.442/2010 dispõe sobre Plano de Cargos Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede.

Evidencia a improcedência do pedido pela impossibilidade de utilização do writ como meio de cobrança.

Assim, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, julgue improcedente os pedidos formulados na exordial, condenando a parte adversa a suportar o ônus de sucumbência.

O Procurador do Estado adere e ratifica as Informações prestadas pela suposta autoridade coatora, face a total ausência de direito líquido e certo da parte contrária.

O Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho manifestou-se pela concessão da segurança.

É o essencial relatório.

VOTO

Inicialmente, faço a análise das preliminares suscitadas pela autoridade coatora.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Averbo, com efeito, que ação veio instruída com diversos documentos que permitem a análise da pretensão de direito líquido e certo requerido, pelo que diante do cotejo dessas provas e as informações das autoridades coatoras, é possível averiguar a veracidade das provas elencadas nos autos.

Portanto, não há óbice na análise do pleito da impetrante, o que será devidamente aprofundado no mérito.

Assim, rejeito a preliminar de impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

No que tange a preliminar de ausência de interesse de agir, anoto que a inicial demonstrou o direito líquido e certo pretendido pela impetrante de percepção de gratificação, prevista no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

MÉRITO

O ato inquinado coator diz respeito à omissão de pagamento da gratificação de nível superior, ou seja, há continuidade no ato omissivo, existindo, portanto uma relação de trato sucessivo, em que o prazo se renova.

A impetrante afirma em sua petição inicial que o alegado ato lesivo, consubstanciado na ausência do pagamento da gratificação de nível superior, à professora de nível médio, que concluíram curso de licenciatura plena em pedagogia, de modo a faz jus ao pagamento da gratificação.

Cumpre esclarecer que o caso concreto não versa sobre supressão de vantagem, mas de recusa a estender gratificação de escolaridade de nível superior à professora de classe especial.

A distinção entre supressão e redução de vantagem nos proventos ou remuneração de servidor público, para efeito de decadência em Mandado de Segurança já foi apreciada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa do acórdão transcrevo a seguir:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA IMPUGNAR ATO QUE REDUZIU A PENSÃO DA IMPETRANTE COM A JUSTIFICATIVA DE ADEQUÁ-LA AO SUBTETO FIXADO PELO DECRETO 24.022/2004, DO ESTADO DO AMAZONAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. O PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS SE RENOVA MÊS A MÊS. EFEITOS PATRIMONIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA. RETROAÇÃO À DATA DO ATO IMPUGNADO. CONFRONTO DO RESP. 1.164.514/AM, REL. MIN. JORGE MUSSI, 5A. TURMA, DJE 24.10.2011 COM O RESP. 1.195.628/ES, REL. MIN. CASTRO MEIRA, 2A. TURMA, DJE 1.12.2010, RESP. 1.263.145/BA, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2A. TURMA, DJE 21.9.2011; PET 2.604/DF, REL. MIN. ELIANA CALMON, 1A. SEÇÃO, DJU 30.8.2004, P. 196; RESP. 473.813/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, 1A. TURMA, DJ 19.5.2003, P. 140; AGRG NO AGRG NO AGRG NO RESP. 1.047.436/DF, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, 2A. TURMA, DJE 21.10.2010; RMS 28.432/RJ, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, 1A. TURMA, DJE 30.3.2009 E RMS 23.950/MA, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2A. TURMA, DJE 16.5.2008. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO ESTADO DO AMAZONAS DESPROVIDOS.

1.
A redução do valor de vantagem nos proventos ou remuneração do Servidor, ao revés da supressão destas, configura relação de trato sucessivo, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, motivo pelo qual o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo que se falar, portanto, em decadência do Mandado de Segurança, em caso assim
.

(...) (EREsp 1164514/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 25/02/2016)

Na mesma direção, em julgamento recente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEIS COMPLEMENTARES PARAENSES 22/1994 E 46/2004). ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual não se verifica a decadência para a impetração do Mandado de Segurança quando há conduta omissiva ilegal da Administração, uma vez que o prazo estabelecido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009 renova-se de forma continuada
. Trata-se, portanto, de relações de trato sucessivo. 2. Ademais, conclusão diversa da que chegou o Tribunal a quo, para afastar a natureza da relação de trato sucessivo, na hipótese, somente seria possível mediante a análise e interpretação do direito local (Leis Complementares Paraenses 22/1994 e 46/2004), o que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, em decorrência do disposto na Súmula 280/STF, aplicável por analogia.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796499/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 22/04/2019)

Nessa tessitura, entendo não se tratar de ato único de efeitos permanentes, pois a cada mês em que a remuneração não é paga com a incidência da mencionada gratificação, a suposta lesão se renova, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, nos termos do enunciado nº 85 do STJ, razão pela qual não se verifica a decadência.

Ademais, recorrentemente, este Tribunal tem acatado a possibilidade de impetração direta pelo só conhecimento da posição da administração em negar administrativamente pleitos semelhantes, como se verifica nos julgados nº 0007981420118140000, de relatoria da Desa. Rosileide Cunha, e nº00030496320158140000, de relatoria do Des. Leonardo Tavares, de modo que não é plausível entender pela decadência do pleito de quem foi buscar seu direito administrativamente e não obteve resposta.

Nessa perspectiva, o direito líquido e certo da impetrante à percepção de gratificação de escolaridade, habilitada em curso de Licenciatura Plena, encontra-se assentado no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010, assim descrito:

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Pois bem, havendo a definição da lei especial pelo percentual cumulativo de até 50% como gratificação de escolaridade, quer me parecer correto, do ponto de vista legal, que, em tais casos, ou em casos como o ora discutido, o percentual a ser aplicado deve ser o da lei especial porque o percentual da lei geral se tornou incompatível com aquela.

Em outras palavras, a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério.

É o caso típico de lei especial (PCCR) prevalecendo (e não revogando) sobre a lei geral ( RJU), uma vez que deste (lei geral) somente se aplicam suas disposições naquilo que não incompatível com a lei especial. E, no caso em debate, o art. 50, da Lei nº 7.442/10 deixa isto bem clarividente.

Esse entendimento foi firmado em sessão do Tribunal Pleno, por meio do acórdão nº 164694, de relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, oportunidade na qual colaciono a ementa que encimou o citado julgado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.
3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ.
5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso)

Diante de tal entendimento, restando demonstrado nos autos que a impetrante, mesmo sendo servidora temporária, faz jus à percepção da vantagem, é de ser concedida a segurança nos termos do que vem decidindo esta Corte, para que seja garantido a percepção da vantagem por conclusão de nível superior, prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/10.

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA para garantir à autora a percepção da vantagem por conclusão de nível superior, prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/10.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/04/2024